Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-54.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (APELADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DE FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível.
Vários
Empréstimo
s
consignado
s em face de 05 (cinco) instituições Bancárias
.
preliminar de falta de Interesse de Agir rejeitada. Mérito. uma
Contratação não comprovada. Inversão do ônus da prova. Danos morais configurados.
Demais Contratações válidas e Eficazes.

Recursos
da Aposentada e da Instituição de Crédito
desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito e danos morais
em face de 05

(
cinco
) B
ancos, alegando ser idosa e de baixa instrução, questionando descontos em seu benefício previdenciário.

2.
A sentença reconheceu a litispendência quanto ao Banco C6 Consignado S.A. e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Julgou improcedentes os pedidos em face dos Bancos
Daycoval
S.A.
, Santander
S.A.
e Pan
S.A.
, e parcialmente procedentes contra a FACTA Financeira S.A., com restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em:
(i) a validade das contratações bancárias impugnadas; e (
ii
) a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

4. A FACTA Financeira S.A. não apresentou documentos que comprovassem a contratação do empréstimo, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (CPC, art. 341).

5. A ausência de prova da contratação válida e a prática de descontos sem autorização configuram falha na prestação do serviço,
e
enseja restituição simples e indenização por danos morais.

6. Os demais
B
ancos demonstraram a regularidade das contratações por meio de documentos, biometria facial e comprovantes de transferência, afastando a alegação de vício.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ambos os
recursos

conhecidos e
desprovido
s.

Tese de julgamento:
“
É indevido o desconto em benefício previdenciário sem comprovação inequívoca da contratação pelo consumidor, sendo devida a restituição simples dos valores e a indenização por dano moral
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 341 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 631240 (Tema 350); TJMT, RAC 1010839-92.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1004668-54
.20
2
4
.8.11.00
4
0

São 02 (dois) Recursos de Apelação interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que
sentenciou a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Ismeria
Ribeiro Soares Dias de Souza
em face de
Banco C6
Consignado
S.A.,
Banco
D
a
ycoval
S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander S.A. e Facta Financeira de Crédito S.A
.

O Juiz de 1o grau julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação em face do
Banco C6 Consignado S.A.
,
em razão do reconhecimento da
litispendência (art. 485, V, CPC).

Julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos
Bancos
Daycoval
S.A., Santander S.A. e Pan S.A.
, pois entendeu que os descontos têm lastro contratual.

Quanto à
Facta Financeira de Crédito S.A
.,
considerou ausência de prova da contratação do empréstimo. Por isso, julgou procedente os pedidos iniciais em seu desfavor.
Declarou a inexistência do débito questionado – Contrato n.
0063561346

–

determinou a repetição na forma simples e a compeliu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a
.m
.
a contar da citação e correção pelo IPCA a partir da sentença.

Fixou
a
sucumbência recíproca (art. 86/CPC)
n
a proporção de 50% à parte
mutuária
e 50% à
Instituição vencida (
Facta Financeira de Crédito S.A
.)
.
Arbitrou os h
onorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
e su
spendeu a exigibilidade em face da demandante por ser
beneficiária da gratuidade judiciária.

A Facta
Financeira
interpôs apelação, sustentando, preliminarmente,

falta de
interesse de agir
, por entender que a parte autora

não busco
u

a

solução administrativa
antes do ajuizamento
.

No mérito,
alegou
que comprovou
a regularidade da contratação, mediante documentos que evidenciam assinatura digital
validada
por biometria facial, geolocalização e código
“
hash
”
, além da efetiva disponibilização dos valores na conta da
consumidora
.

Afirmou
,
ainda
,
que
houve anuência tácita da mutuária, uma vez que ela não devolveu os valores recebidos nem questionou, tempestivamente, os descontos.

Defendeu a inexistência de danos morais e a necessidade de compensação dos valores recebidos,
caso seja mantida a ordem de repetição e condenação em verba indenizatória
.

Requereu
, ao final,
a improced
ê
n
cia d
os pedidos iniciais
e
,
em pedido alternativo,
a redução da
verba
indeniza
tória com
adequação dos encargos legais à Lei n.o 14.905/2024.

A mutuária
Ismeria
Ribeiro Soares Dias de Souza
recorreu da improcedência de seus pedidos em face dos
B
ancos Santander
S.A.
, Pan
S.A.
e
Daycoval
S.A. R
eiter
ou, em síntese,
a tese de inexistência de contratação válida, nulidade dos contratos e ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões da mutuária no ID
271626453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ismeria
Ribeiro Soares Dias de Souza

ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual cumulada com
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
em face de 05 (cinco) instituições bancárias, a fim de questionar a legitimidade das consignações em seu benefício previdenciário, ao argumento de que é pessoa idosa e de baixa instrução
com renda mensal de 01 (um) salário-mínimo.

As operações questionadas foram as seguintes
:

C
ontrato n.o 341430977-7
com o
Banco Pan
S.A
.
no valor de R$
5.556,60 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), com previsão de 84 parcelas de R$ 66,15 (sessenta e seis reais e quinze centavos);

Contrato no
226055756
com o
Banco Santander
S.A
.
no valor de R$ 1.335,27 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e

e
vinte e sete centavos) com previsão de 84 parcelas de R$ 30,34 (trinta reais e trinta e quatro centavos)
;

Contrato no
0063561346
com a
FACTA Financeira
S.A
.
no valor de
R$ 3.798,11 (três mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos), com previsão de 84 parcelas de R$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos)
;

Contrato no
010110696636
com o
Banco C6 Consignado
S.A
.
no valor de R$ 1.633,80 (um mil seiscentos e trinta e três centavos) com previsão de 84 parcelas de R$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco centavos)
, e;

Contrato de C
artão de
C
rédito com margem consignável
n. 52-2585284/23

com o
Banco
Daycoval
S.A
.
com liberação de R$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais)
.

Citados, os Bancos a
presenta
ram
contestações
e
tod
o
s sustentando a regularidade das contratações (
IDs
153693894, 154988034, 155016744, 155086036 e 155575829).

Em

R
éplica,
a mutuária
reiterou os pedidos iniciais,
exceto
em
relação ao
Banco C6 Consignado S.A., diante da existência de litispendência com o
Processo
n.o 1003240-71.2023.8.11.0040,
e
requere
u
, quanto a este, a extinção do feito sem resolução de mérito.

A instrução processual foi encerrada antecipadamente, ante a desnecessidade de produção probatória.

Ao prolatar sentença, o
Ju
i
z de origem reconhece
u a
litispendência em relação ao Banco C6 Consignado
S.A.
e
extinguiu o feito
,
sem resolução de mérito
.

Quanto aos demais Bancos,
julgou improcedentes os pedidos em face dos Bancos
Daycoval
S.A.
, Santander
S.A.
e Pan
S.A.
,

Relativamente
à FACTA Financeira
S.A.
,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. R
econheceu a ausência de impugnação específica e de comprovação contratual válida, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 341 do CPC).

Concluiu-se, assim, pela inexistência de contratação válida e, em consequência, pela ilegitimidade dos descontos,
o que
ensej
ou à
restituição simples dos valores
decotados do benefício previdenciário da mutuária
e indenização por dano moral

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com base na aflição e vulnerabilidade da
consumidora
, pessoa idosa,
em razão dos
descontos indevidos em sua fonte de subsistência.

Resumidamente, são esses os fatos.

Inconformadas, a
FACTA Financeira
S.A. e a aposentada recorreram.

Recordo que
a despeito de a
relação entre as partes
ser
de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
tornou-se recorrente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações.

A despeito disso, entendo que
em situações como a destes autos,
trata-se de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe
ndo
a ele demonstrar o direito alegado na inicial
,
à luz
da t
eoria
e
stática de
d
istribuição do
ô
nus da
p
rova.

Em outros termos, a
o autor
compete-lhe provar
o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo
bancário
; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

RECURSO INTERPOSTO POR FACTA FINANCEIRA S.A
.

Pr
eliminar
de ausência de interesse de agir
.

A

Instituição Bancária
aduz que a Apela
da
não
tem interesse de agir
porque não tentou resolver a questão de forma administrativa.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, em se tratando de relação de consumo e diante de prejuízo atual e concreto – como descontos efetivados em benefício previdenciário –, não se exige prévia provocação da esfera administrativa como condição para o exercício do direito de ação (RE 631240/STF, Tema 350).

A tese firmada pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal

é a de
que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado,
e que
não caracteriza ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou se excedido o prazo legal para sua análise.

Isto é, a exigência
de
prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
assunto for a discussão de consignação de crédito bancário em benefício previdenciário.

Dito isso, sem delongas, rejeito a preliminar.

-
Mérito
.

Quanto ao
cerne
do apelo interposto pela FACTA Financeira
,
a
controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente.

Depois de analisar detidamente a peça de defesa – juntada no ID 271626426 – verifica-se que não foi apresentada um documento sequer sobre a propalada contratação
,
pelo meio digital
, dos R$ 3.798,11 (três mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos), com previsão de 84 parcelas de R$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa centavos).

Na verdade,
referida instituição de crédito apresentou longo arrazoado de como funciona a dinâmica de contratação de valores
no
ambiente digital
, mas não
fez provas no sentido de que a mutuária desejou contratar o montante citado linha acima, à míngua de juntada de imagem digitalizada do contrato, do reconhecimento facial e documentos pessoais.

Em verdade
, ao tempo da contestação, a
Recorrente
FACTA
Financeira
limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem juntar aos autos documentos essenciais à demonstração inequívoca da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Saliento que, nas razões recursais, a Recorrente
também não apresentou qualquer documento que corroborasse a validade dos descontos.
Is
so porque
manteve a linha
de defesa de apresentar
explicações técnicas sobre biometria facial, código
“
hash
”
, geolocalização e assinatura eletrônica
.

Dada a natureza consum
e
rista da relação, era
seu
ônus
, enquanto
fornecedor
a,
comprovar a legitimidade do contrato e a regularidade dos descontos efetuados,
de maneira que a
ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial atraiu a presunção de veracidade dos fatos (art. 341 do CPC), o que por si só basta à manutenção da sentença
quanto à declaração de ilegitimidade dos descontos
e restituição na forma simples
.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, o que não
foi
configurado no caso concreto.

Assim,
de forma
acertada
,
o
J
u
i
z
determinou
a restituição simples dos valores descontados indevidamente, conforme precedentes do próprio STJ.

No tocante ao dano moral,
a
jurisprudência consolidada reconhece que descontos indevidos em benefícios previdenciários constituem afronta direta à dignidade da pessoa humana, especialmente quando envolvem idosos em situação de vulnerabilidade econômica, caracterizando dano moral
presumido
,
o que
prescind
e
de prova do prejuízo concreto.

No caso concreto, os descontos ocorreram por período considerável sem a devida autorização,
e
afeto
u
a subsistência da consumidora, o que autoriza o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
pois representa
quantia razoável e proporcional às circunstâncias fáticas, não comportando redução.

Quanto à
pretensão de aplica
r
a Lei no 14.905/2024 aos juros e à correção monetária,
verifica-se que o Juiz
senten
ciante
aplicou corretamente os critérios vigentes ao tempo da condenação,
pois
utili
zou os
juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação
e correção pelo IPCA
desde a sentença
, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

A pretensão de compensação de valores supostamente recebidos pela
aposentada,
também
,
não merece acolhida.

Ora, se n
ão há prova de que a
Recorrida
efetivamente usufru
iu
dos valores contratados, tampouco há registro de qualquer depósito
em conta bancária
ou confissão expressa nesse sentido, não se cogita enriquecimento ilícito, tornando-se inaplicável o art. 884 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
desprovejo
o apelo da
FACTA Financeira
S.A
.

- RECURSO INTERPOSTO POR ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA.

O apelo,

igualmente, não encontra guarida.

Recorda-se que a aposentada questionou os descontos promovidos pelos B
ancos Santander
S.A.
, Pan
S.A.
e
Daycoval
S.A.

A despeito das insurgências,
está clara a prova dos descontos
em benefício dessas instituições bancárias
, consoante exposto abaixo:

- Contrato n.o 341430977-7 com o
Banco Pan S.A
. no valor de R$ 5.556,60 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), com previsão de 84 parcelas de R$ 66,15 (sessenta e seis reais e quinze centavos)
.

A operação bancária foi comprovada por meio da biometria facial da aposentada, apresentação da Cédula de Crédito Bancário
e o comprovante de transferência do montante contratado para conta da Caixa Econômica Federal indicada pela contratante.

-
Contrato no 226055756 com o
Banco Santander S.A
. no valor de R$ 1.335,27 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e
e
vinte e sete centavos) com previsão de 84 parcelas de R$ 30,34 (trinta reais e trinta e quatro centavos)
.

Mencionada instituição bancária anexou a Cédula de Crédito Bancário – tipo refinanciamento
–

que está
valida
do
por meio de biometria facial,
acompanhado dos documentos pessoais da aposentada
e comprovante de TED.

- Contrato de Cartão de Crédito com margem consignável n. 52-2585284/23 com o
Banco
Daycoval
S.A
. com liberação de R$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais).

Junto com a contestação – ID 271626376 – o Banco apresentou o
Termo de Adesão, Biometria Facial, Termo de Consentimento de Esclarecimento sobre o uso do crédito,
Termo de Autorização de Saque, Adesão ao Seguro Prestamista,
comprovante do TED feito para conta indicada pela aposentada, faturas, relatório de transações.

Em outros termos, o
s 03 (três)
Banco
s listados acima
consegui
ram
demonstrar, de forma irresoluta, que os descontos promovidos no benefício previdenciário da aposentada estão respaldados em contratação válida e eficaz
;
por isso, não há falar em prejuízos materiais e morais.

Portanto, dúvidas não há que o direito alegado na contestação
por tais Bancos
encontra ressonância nas provas produzidas, razão por que a sentença deve ser totalmente mantida.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim,
corretas
as judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante
que
,
apesar de
invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora,
verificou a
comprova
ção d
os fatos
des
constitutivos do direito pleitea
do na inicial
.

Está claro, pois, que a
aposentada
deve responder pela dívida
dos B
ancos Santander
S.A.
, Pan
S.A.
e
Daycoval
S.A.
exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Tese de julgamento: "Contratos de empréstimo consignado celebrados de forma eletrônica são válidos e eficazes quando devidamente comprovados por meio de assinatura digital segura e consentimento inequívoco do contratante."
(TJMT - RAC 1010839-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
publicado
no DJE 23/01/2025).

Feitos esses esclarecimentos,
desprovejo o apelo de
Ismeria
Ribeiro Soares Dias de Souza
.

Em resumo,
conheço
de ambos os recursos.
R
ejeito
a preliminar de
falta de interesse de agir e, no mérito,
desprovejo
-
os
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
e confirmo a suspensão da exigibilidade em face da demandante ser
beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025